Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

3. Embargos de declaração acolhidos tão somente para consignar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em relação à embargante, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.